Tribunal: TJBA
Processo: 0511977-26.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511977-26.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDUARDO WANDENKOLK DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADAS: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, FERNANDA CONCEICAO ASSUNCAO, MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, FABIANA GALDINO COTIAS, LEANDRO CAMPOS BISPO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, LETICIA CARNEIRO SILVA, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PARCELAS NÃO INCORPORADAS AO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por

EDUARDO WANDENKOLK DE OLIVEIRA
,

contra a sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca da Capital, nos autos da Ação Revisional n.°
0511977-26.2014.8.05.0001
, movida em desfavor da
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURO SOCIAL – PETROS
e da
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A. – PETROBRAS,
cujo teor declarou a ilegitimidade passiva da Petrobras e julgou improcedentes os pedidos constantes da exordial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se a sentença incorreu em nulidade, por cerceamento de defesa; e definir se o Autor faz jus à revisão da suplementação de aposentadoria, para inclusão de adicionais (sobreaviso, regional, horas extras) e da verba PL/DL-1971 no salário de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de produção de prova pericial não configurou cerceamento de, pois o feito encontra-se suficientemente instruído para julgamento antecipado, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

4. A sentença apreciou adequadamente os pedidos formulados, inexistindo nulidade, sendo descabida a alegação de negativa de prestação jurisdicional.

5. A verba PL/DL-1971 não se sujeitou à contribuição previdenciária suplementar, o que inviabiliza sua inclusão no salário de contribuição, por ausência de fonte de custeio, violando o princípio do mutualismo que rege os planos fechados de previdência complementar.

6. Adicionais como sobreaviso, regional e horas extras possuem natureza transitória e eventual, razão pela qual não se incorporam ao salário de participação, para fins de cálculo da suplementação de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0511977-26.2014.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

EDUARDO WANDENKOLK DE OLIVEIRA
,
sendo Apeladas
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .